Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723420-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON BATISTA RODRIGUES AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO, SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVERTON BATISTA RODRIGUES, ora autor/agravante, em face da decisão ID Num. 196483309, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, na ação de conhecimento no 0705470-41.2024.8.07.0007, proposta em desfavor de IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO, SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade de justiça à parte requerente, uma vez que a Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), contudo, devidamente intimada a comprovar fazer jus ao referido benefício, a parte quedou-se inerte, o que demonstra seu desinteresse em ver deferido o mencionado benefício. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em suas razões recursais, a parte Autora narra tratar-se de ação de conhecimento, na qual pleiteou a gratuidade de justiça, indeferida na forma da decisão retro transcrita. Afirma ter comprovado sua hipossuficiência mediante juntada de declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários. Aduz não ter condições de arcar com as despesas processuais, pois seus rendimentos estão comprometidos com a subsistência de sua família e o custeio de tratamento de saúde. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade judiciária pleiteada. Por meio do despacho ID Num. 60085588, o agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade recursal. O agravante apresentou resposta sob ID Num. 60451225. É o relatório. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Conforme se observa dos autos originários, após a interposição do presente recurso, o d. Juízo a quo determinou a suspensão do feito principal por meio da decisão ID Num. 200764181 daqueles autos. Assim, não há risco de extinção do feito originário sem a prévia análise do colegiado acerca das teses suscitadas neste recurso. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2024 00:53:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora